Tribunal: TJMT
Processo: 1037371-26.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037371-26.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SEVERO DE MEDEIROS - CPF: 439.278.402-97 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037371-26.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Maria Aparecida Severo de Medeiros

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema Vi - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONSUMIDORA ANALFABETA. CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida e a contratação junto a Pernambucanas, conforme documentos juntados em defesa (cadastro cartão Pernambucanas, biometria facial da consumidora, faturas com compras e pagamentos realizados e termo de cessão de crédito). Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Em que pese
o contrato celebrado entre os litigantes não ter sido assinado a rogo e nem subscrito por duas testemunhas, ante a alegação autoral de ser analfabeta, verifico que foi formalizado via biometria facial da consumidora, mediante captura de retrato desta no ato da contratação, fato que demonstra que a contratação foi de acordo com a vontade da autora.

3. Somado a biometria facial, observo que foram juntadas as faturas do cartão, nas quais constam compras e alguns pagamentos realizados, fato que evidencia o consentimento da contratação e afasto o reconhecimento de vício na formalização do contrato.

4. Deve ser ressaltado que a autora assinou o instrumento de procuração aos seus patronos e também sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, além disso, consta que sua profissão é atendente, bem como possui e-mail, que inclusive utiliza para impugnar dívida que diz não reconhecer, demonstrando que não é tão analfabeta que alega nas razões recursais.

5. Na petição inicial não alega em nenhum momento que é analfabeta, mudou sua versão nas razões recursais, contrariando a lógica, pois a que tudo consta não se trata de pessoa analfabeta.

6.
Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Pois bem, no caso em comento, a Ré pugna pela existência do débito, juntando aos autos a “Certidão de Registro de Títulos e Documentos” (id. 110556887) o qual demonstra a existência de cessão de crédito, logo, a Requerida é legitimada como credora. Além disso, há juntado aos autos o contrato firmado entre a Autora e a respectiva empresa a qual cedeu créditos à Reclamada (id. 110557961, pg.09), neste a Requerente informa seu nome completo e CPF, não sendo possível se afirmar uma fraude. Veja, o termo de cessão de crédito foi registrado em data anterior à negativação,
em 16/09/2021
(id. 110556887) e a negativação ocorreu em
05/11/2021
(id. 104827900), logo, é devida e legal, não havendo qualquer ilicitude. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a empresa cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II da lei no 13.105/2015), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por parte da Autora. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do
Codex Civil
, diante da existência do débito. Importante ressaltar, a parte Requerida acostou aos autos documentos que corroboram a existência de relação jurídica, demonstrando que os documentos apresentados são verdadeiros, sendo certo que a Autora não logrou êxito em comprovar a inexistência de negócio jurídico entre as partes”

8. Ademais, uma vez que comprovada a contratação do débito originário pelo Reclamante
, a ausência de notificação da cessão de crédito não gera o dever de indenizar a título de dano moral
. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho do voto proferido pela Ministra Maria Isabel Gallotti no Agravo Regimental no Recurso Especial No 1.379.074 - SC (2013⁄0122668-8):
Realmente, a lei exige que seja o devedor notificado da cessão de crédito (CC, art. 290). Tal determinação, porém, serve apenas para que se redirecione o pagamento, desobrigando o devedor adequadamente. O efeito da falta da comunicação, assim, é um só: subverter a regra geral de que o pagamento feito à pessoa errada não exonera o obrigado. Até que se efetue tal comunicação, a entrega da prestação ao cedente se traduz em adimplemento da dívida, liberando-o da obrigação. (...)
A falta de notificação, contudo, não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, como expressa o artigo 293 do Código Civil: "Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido". Dentre estes atos conservatórios encontra-se, evidentemente, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, a demonstrar a licitude do comportamento adotado pela ré
. Tendo assim agido, a recorrida atuou em exercício regular de direito, o que afasta a obrigação indenizatória por não estarem preenchidos os requisitos alinhados no artigo 186 do Código Civil, citado ao início da fundamentação
”.

9. Conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014

10.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

11. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei no 13.105/2015,
JULGO IMPROCEDENTE:
I-
O pedido da Requerente, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
II-
Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei no 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95.
III
- Ademais, fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso improvido. Revogo a gratuidade da justiça deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023